Tribunal: TJES
Processo: 5000907-64.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-64.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: THEREZINHA DOS ANJOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000907-64.2023.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: THEREZINHA DOS ANJOS OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em que requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que o caso em tela cuida de “golpe da falsa portabilidade”, em que uma (falsa) empresa entra em contato com o consumidor e oferece a portabilidade de um empréstimo consignado vigente e regular da vítima por outro, sob promessa de melhores condições à partir da vinculação a nova instituição financeira, porém, em verdade, gera-se um novo empréstimo consignado, sendo que o valor contratado é repassado pela vítima aos estelionatários, acreditando estar adimplindo o primeiro e regular empréstimo consignado contraído.

(3). Nesse sentido, com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e da própria consumidora) e inibir a responsabilização do Recorrente. Isso porque não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados. O contrato discutido nos autos, cuja formalização não é negada pela Recorrida (conforme confessa expressamente em boletim de ocorrência), fora celebrado de forma digital, não tendo havido prova de qualquer contato entre a empresa intermediária e prepostos do banco recorrente para viabilizar a sua realização.

(4). Em verdade, foi a Recorrida quem diretamente entrou em contato com o banco, celebrou o ajuste e entregou os valores a terceiros (no caso, GM Serviços Empresariais LTDA), que tinham se comprometido a quitar seus contratos de financiamento anteriores, não tendo participado o Recorrente, de qualquer forma, do intento criminoso, sendo certo que as tratativas entre a Recorrida e o Recorrente se deram de forma livre e desembaraçada, ausentes quaisquer vícios que eventualmente maculassem o negócio jurídico firmado na hipótese.

(5). Quanto ao tema, destaca-se o entendimento firmado pela 3ª Turma Recursal em caso idêntico,
in verbis
: “
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE.
PREJUÍZO DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DE PREPOSTO DO BANCO NA FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA EM SISTEMA DE SEGURANÇA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tese da parte autora: O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que foi vítima do golpe da falsa portabilidade, de forma que uma empresa entrou em contato e ofereceu a quitação de dois empréstimos vigentes com os requeridos em condições vantajosas, gerando um novo empréstimo consignado extremamente desvantajoso. Busca, assim, o cancelamento do referido instrumento, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões (ID 19571412). 2. Tese da parte requerida: Informa que não pode se responsabilizar pela atuação de terceiros, tratando-se de negócio jurídico válido e eficaz. Apresentou recurso inominado no ID 17739000. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto do requerido. RATIFICO a Decisão do evento ID 12528540 e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica da parte autora com os requeridos e por via de consequência DETERMINO que os réus procedam com o cancelamento do contrato de empréstimo consignado discutido sob nº 351928089-9. b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagar a parte autora a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). A r. sentença merece reparo.
Ficou consignado e bem esclarecido nos autos que o autor foi vítima do famoso “golpe da falsa portabilidade”, em que uma empresa, sem qualquer ligação com o agente financeiro contratante, entra em contato com o cliente propondo a renegociação da dívida a juros atrativos (no caso, América Consultoria Financeira EIRELI).
A partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados. O contrato discutido nos autos, cuja formalização não é negada pelo recorrido, fora celebrado de forma digital (ID 3797777), não tendo havido prova de qualquer contato entre a empresa intermediária e prepostos do Banco recorrente para viabilizar a sua realização. Fora o autor quem diretamente entrara em contato com o banco, celebrara o ajuste e entregara os valores a terceiros, que tinham se comprometido a quitar seus contratos de financiamento anteriores.
Não verifico uma única conduta sequer do agente financeira que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações praticadas pelo autor junto ao recorrente foram realizadas de forma livre e consciente, tendo sido entregue ao mesmo a contraprestação financeira acertada. Se o mesmo acabou sendo enganado por terceiros para celebrar o ajuste discutido nos autos e entregar os valores a terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido. Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco recorrente, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude, eis que o recorrido sequer mantinha relação contratual anterior com o mesmo, haja vista que os empréstimos que seriam quitados em razão do novo empréstimo contraído, foram realizados com outras instituições financeiras
(Banco do Brasil e Banco Safra).
Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva da recorrente, não há responsabilidade civil destas em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.
Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que ludibriado por terceiro, celebrou livre e consciente novo empréstimo junto a recorrente e entregou os valores a empresa que não cumprira com o pactuado junto ao recorrido, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso. Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos de nulidade do ajuste celebrado e de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.
[...]” (TJES; Recurso Inominado Cível, 5004555-60.2022.8.08.0048; 3ª Turma Recursal; Rel. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES; Julg. 21/03/2023).

(6). Por isso, compreendo que, diante da culpa exclusiva da vítima no caso em tela, não há que se falar em responsabilização do Recorrente, merecendo, por isso reforma a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(8). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)